Tribunal: TJMT
Processo: 1002152-26.2021.8.11.0021
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002152-26.2021.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), THIAGO VICTOR GOMES DA SILVA - CPF: 701.653.081-76 (APELADO), JEFFERSON VIEIRA VASCONCELOS - CPF: 041.750.821-23 (ADVOGADO), EDUARDO MARTINS LOPES - CPF: 025.557.381-26 (ASSISTENTE), UANDERSON CARLOS DA SILVA (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), THIAGO VICTOR GOMES DA SILVA - CPF: 701.653.081-76 (APELANTE), JEFFERSON VIEIRA VASCONCELOS - CPF: 041.750.821-23 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. MATÉRIA A SER APRECIADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. POSSE INJUSTIFICADA DE VEÍCULO PRODUTO DE CRIME. AUSÊNCIA DE EXPLICAÇÃO PLAUSÍVEL. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. INVIABILIDADE. ELEMENTO SUBJETIVO DEMONSTRADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de receptação (art. 180,
caput
, do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a análise do pedido de isenção
do pagamento
das custas processuais em sede recursal; (
ii
) verificar se há provas suficientes para a manutenção da condenação
pelo crime de
receptação dolo
sa; (
iii
) avaliar a possibilidade de desclassificação da conduta para a modalidade culposa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Não se conhece do pedido de isenção do pagamento das custas processuais, porquanto a matéria é afeta ao Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 804 do CPP e do art. 98, § 3º, do CPC.

4.
A materialidade delitiva resta devidamente comprovada pelos registros policiais, laudo pericial e demais documentos constantes dos autos, bem como pelos depoimentos colhidos em juízo.

5.
Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a posse de bem comprovadamente produto de crime constitui circunstância apta a autorizar, em conjunto com os demais elementos dos autos, a inferência do dolo exigido pelo art. 180 do Código Penal, cabendo à defesa apresentar explicação plausível acerca da legitimidade da posse, nos termos do
art. 156 do CPP,
sem que isso implique inversão do ônus da prova.

6.
A versão apresentada pelo réu, no sentido de que teria recebido a motocicleta para conserto sem identificar quem a entregou e, ainda assim, a utilizado para fins pessoais, não encontra respaldo nos elementos dos autos, mostrando-se insuficiente para afastar as circunstâncias indicativas do conhecimento da origem ilícita.

7.
A desclassificação do crime de receptação dolosa para a receptação culposa mostra-se incabível, porquanto as circunstâncias concretas delineadas nos autos revelam conduta incompatível com mera negligência ou imprudência, não se ajustando à modalidade prevista no art. 180, § 3º, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:
“
1.
A análise do pedido de isenção do pagamento das custas processuais compete ao Juízo da Execução Penal, não sendo cabível sua apreciação em sede de apelação. 2. A posse de bem comprovadamente produto de crime, quando desacompanhada de justificativa idônea, constitui circunstância apta a autorizar, à luz do conjunto probatório, a manutenção da condenação por receptação dolosa. 3. É incabível a desclassificação para a modalidade culposa quando as circunstâncias do caso concreto revelam conduta incompatível com mera falta de cautela, afastando a incidência do art. 180, § 3º, do Código Penal”.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 180,
caput
e § 3º; CPP,
arts
. 156 e 804; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
2459377/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 06.02.2024,
DJe
08.02.2024. TJMT, Apelação Criminal n.º 0013652-37.2019.8.11.0002, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 18.02.2025.
TJMT, Apelação Criminal n.º 0004031-83.2019.8.11.0012, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 21.09.2022. TJMT, Apelação Criminal n.º 0012486-46.2017.8.11.0064, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 05.12.2023. TJMT, Apelação Criminal n.º 1007636-33.2022.8.11.0006, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 18.07.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Thiago Victor Gomes da Silva
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, que, nos autos n.º 1002152-26.2021.8.11.0021, o condenou pela prática do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa.

Sustenta, em síntese, insuficiência probatória para a condenação, com pedido de absolvição e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para a modalidade culposa, além da isenção do pagamento das custas processuais por hipossuficiência.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
des
provimento
do recurso, mantendo-se a sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer subscrito pela
Dra.
Ana Cristina
Bardusco
Silva
, manifestou-se pelo conhecimento e
des
provimento da apelação.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

O recurso é tempestivo, interposto por parte legitimada e mediante instrumento adequado. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do apelo apenas em parte, nos termos a seguir.

No que se refere ao pedido de isenção do pagamento das custas e despesas processuais
, deixa-se de conhecê-lo nesta fase recursal. A alegação de hipossuficiência financeira não impede, por si só, a condenação ao pagamento das custas, prevista no art. 804 do Código de Processo Penal, cuja exigibilidade poderá ser apreciada no momento oportuno.

Além disso, a matéria encontra disciplina no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, cabendo ao Juízo da Execução Penal avaliar, conforme a situação econômica concreta do condenado, eventual suspensão da exigibilidade do pagamento.

Registre-se, ainda, que a condenação ao pagamento das custas processuais constitui consectário legal da sentença penal condenatória, decorrente do princípio da sucumbência penal, não se confundindo com a análise da exigibilidade do respectivo crédito. Esta última poderá ser examinada pelo Juízo da Execução, à luz da efetiva capacidade econômica do condenado, podendo, se for o caso, suspender a exigibilidade ou reconhecer a impossibilidade de cobrança, sem que isso implique afastamento automático da condenação.

Dessa forma, a análise do pleito relativo às custas processuais deve ser realizada pelo Juízo da Execução Penal, não competindo a este Tribunal, em sede de apelação, deliberar sobre a suspensão ou dispensa do recolhimento.

Não conheço, pois, do recurso quanto ao pedido de isenção do pagamento das custas e despesas processuais.

Do mérito

N
o mérito
,
sustenta
que o conjunto probatório não é suficiente para amparar o édito condenatório pelo crime de receptação, por inexistirem elementos seguros de que o acusado tivesse ciência da origem ilícita do bem, razão pela qual requer a absolvição.
Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta para a modalidade culposa (art. 180, § 3º, do Código Penal).

A materialidade delitiva encontra-se suficientemente demonstrada pelos elementos carreados aos autos, notadamente pelo Boletim de Ocorrência n. 2018.362721 (ID. 290856895, p. 3), Boletim de Ocorrência – Registro de Atendimento Integrado n. 7956765, referente ao roubo da motocicleta (ID. 290856895, p. 19), Termo de Exibição e Apreensão (ID. 290856895, p. 5), Laudo Pericial n. 310.2.18.2019.000065-01 (ID. 290856895, p. 35), bem como pelos depoimentos das testemunhas,
colhidos
tanto na fase inquisitorial quanto em juízo.

No tocante à autoria
,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal firmou entendimento de que a apreensão de bem de origem criminosa em poder do acusado, desacompanhada de explicação idônea, autoriza a formação de presunção relativa (
juris tantum
) quanto ao elemento subjetivo do tipo. Nessa hipótese, admite-se que a defesa apresente versão plausível e minimamente verificável acerca da procedência e da legitimidade da posse, nos termos do art. 156 do CPP, o que não implica inversão do ônus probatório, mas decorre da necessidade de contraposição a indício concreto extraído da prova produzida sob o crivo do contraditório
.

Cumpre salientar que tal orientação não implica presunção absoluta de dolo nem dispensa a comprovação da materialidade e da autoria pela acusação. Trata-se, isto sim, de
inferência
fundada na posse injustificada de bem comprovadamente ilícito, a qual admite prova em sentido contrário, preservando-se integralmente o princípio da presunção de inocência e a distribuição constitucional do ônus probatório.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente da Corte Superior:

[...]
4. Consoante
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de crime de receptação, cabe à defesa do acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa, sem que esse mister caracterize ilegal inversão do ônus da prova.
(STJ -
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
: 2459377 RS 2023/0316340-3, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 06/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/02/2024)
.

Comungando deste mesmo entendimento, destaca-se o seguinte julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...]
7.
A apreensão da coisa em poder do acusado impõe à defesa o ônus de demonstrar a licitude da origem do bem
, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, ônus do qual não se desincumbiu. (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00256891020188110042, Relator.: RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 03/02/2026, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/02/2026).

Aplicando-se tais premissas ao caso concreto, verifica-se que, embora o apelante alegue desconhecer a origem ilícita da motocicleta, não apresentou explicação idônea e minimamente verificável acerca da procedência do bem.

Conforme consta dos autos, a motocicleta Honda Bros 160, placa PRY-9934, registrada em Goianira/GO, foi localizada pela Polícia Militar em um pesqueiro situado às margens do Rio Cristalino, no Município de Cocalinho/MT, após informação repassada pela Polícia Militar do Estado de Goiás de que se tratava de veículo subtraído.

A circunstância de o bem, comprovadamente produto de crime, encontrar-se na esfera de disponibilidade do apelante, sem justificativa plausível quanto à sua aquisição ou posse legítima, reforça o juízo de tipicidade subjetiva

A despeito desse contexto, o recorrente afirmou que a motocicleta lhe teria sido entregue, para conserto, em sua oficina, por terceiro que não soube identificar e, não obstante essa suposta guarda profissional, utilizou o bem para fins particulares, conduzindo-o para deslocamento pessoal.

A conduta descrita mostra-se incompatível com padrões mínimos de boa-fé. Não se afigura razoável que alguém, alegando deter a coisa apenas para reparo, a utilize em proveito próprio e a
mantenha em local diverso do suposto estabelecimento de reparo
, circunstâncias que enfraquecem a narrativa defensiva e evidenciam a ausência de justificativa plausível para a posse.

Assim, diante da posse injustificada de bem de origem ilícita, da ausência de explicação objetiva e minimamente comprovável acerca da legitimidade da detenção e das circunstâncias fáticas delineadas — notadamente a utilização do veículo para fins particulares, a ausência de identificação do suposto proprietário e a manutenção do bem em contexto incompatível com mera guarda profissional — evidencia-se quadro probatório que transcende a simples negligência, revelando adesão consciente à situação ilícita ou, ao menos, assunção do risco quanto à origem criminosa do objeto, circunstância que se amolda ao elemento subjetivo exigido pelo art. 180, caput, do Código Penal.

Quanto à tese subsidiária de desclassificação da conduta para a receptação culposa (art. 180, § 3º, do Código Penal)
, verifica-se que ela não comporta acolhimento. A modalidade culposa pressupõe que o agente não saiba da origem criminosa do bem, mas que, pelas circunstâncias do caso concreto, devesse presumir a ilicitude
por razões de
imprudência, negligência ou imperícia.

Na hipótese dos autos, não se verifica cenário de mera imprudência ou descuido pontual. O contexto probatório demonstra comportamento incompatível com simples falha de cautela, especialmente diante da condição profissional do apelante, proprietário de oficina mecânica, circunstância que lhe impunha dever objetivo de verificação mínima acerca da procedência do bem recebido para reparo. A ausência de identificação do suposto proprietário, aliada à utilização do veículo para fins particulares, fragiliza a narrativa defensiva e afasta a configuração da modalidade culposa prevista no § 3º do art. 180 do Código Penal.

A jurisprudência deste Tribunal orienta que a desclassificação para a receptação culposa é incabível quando o conjunto probatório evidencia circunstâncias indicativas de dolo e quando a explicação para a posse não se mostra plausível, quadro que, na espécie, afasta a configuração da modalidade culposa e impede o reenquadramento pretendido.

Nesse sentido, destaca
-se o
seguinte
precedente
desta Corte
:

[...]
Não se desclassifica o crime de receptação dolosa para a modalidade culposa quando as circunstâncias do caso concreto indicam que o agente tinha ciência da origem ilícita do bem ou, no mínimo, assumiu o risco ao adquiri-lo sem a devida cautela, especialmente considerando a ausência de elementos probatórios que demonstrem a negligência alegada.
(TJMT, Apelação Criminal n.º 10076363320228110006, Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, julgado em 18/07/2025, publicado em 18/07/2025).

Dessa forma, as circunstâncias evidenciam que a conduta atribuída ao apelante extrapola a esfera da culpa e se distancia do padrão de cautela exigível, razão pela qual a pretensão de desclassificação não se harmoniza com o contexto fático delineado, mantendo-se o enquadramento reconhecido na sentença.

O conjunto probatório revela-se harmônico e convergente, inexistindo contradições relevantes ou lacunas capazes de gerar dúvida razoável quanto à responsabilidade penal do apelante, razão pela qual a manutenção do édito condenatório mostra-se medida que se impõe.

Rejeitam-se, pois, as teses defensivas de absolvição por insuficiência probatória e de desclassificação da conduta para a modalidade culposa, mantendo-se a condenação do apelante como incurso no art. 180,
caput
, do Código Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHE
ÇO
EM PARTE

do
recurso
de apelação interposto por
Thiago Victor Gomes da Silva

e, na parte conhecida,

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se
incólume

a sentença
condenatória proferida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2026